Tribunal: STF
Processo: RE 1486749
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APELO EXTREMO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que assentou: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PROPOSTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO E DE ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias’ (AgRg no REsp n. 2.037.768/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). 



    2. O Tribunal de origem decidiu pela ocorrência de três crimes de receptação qualificada, em continuidade, com base nas provas da entrega de mercadoria em três oportunidades na empresa dos réus, bem como pela ausência de voluntariedade na devolução da coisa. Para se rever a conclusão do acórdão sobre existência de crime único e do arrependimento posterior, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (e-Doc. 66) 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XL, da Constituição Federal. (e-Doc. 72) 



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido “deixou de observar o dispositivo constitucional ao negar a aplicação retroativa do artigo 28-A do Código de Processo Penal, em vigor desde 24 de janeiro de 2020, estabelecendo requisito não previsto pelo legislador ordinário – o não recebimento da Denúncia”. 



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça proferiu juízo positivo de admissibilidade. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece prosperar o presente recurso. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a matéria foi originada no Tribunal de origem. Incide, in casu, o óbice da preclusão consumativa. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Princípio da prestação jurisdicional. Contraditório e ampla defesa. Ofensa reflexa. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do STJ. Questão decidida em segundo grau. Inexistência de controvérsia surgida no STJ. Ausência de interposição simultânea de RE e REsp. Preclusão. Pressupostos recursais. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    3. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau.



    4. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    5. Agravo regimental não provido.” (AI 862.572-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/12/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO QUE JÁ CONSTAVA DO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 



    2. O sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, preconiza que, da decisão do STJ no recurso especial, só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último for diversa daquela resolvida pela instância ordinária. Precedentes. 



    3. Não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 



    4. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 951.702-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 4/11/2016)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente